Tribunal: CARF
Processo: 10909.720229/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou manifesto de carga, em razão da gestão dos autos riscos potenciais de cada carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública não cabendo a alegação de desproporcionalidade da multa de R$ 5.000,00, em razão dos valores potenciais das cargas e das consequências de ausência do controle aduaneiro sobre elas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720229/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.266 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
TRANSPORT SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi
atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e
Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos autos riscos potenciais de cada
carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública não
cabendo a alegação de desproporcionalidade da multa de R$ 5.000,00, em
razão dos valores potenciais das cargas e das consequências de ausência do
controle aduaneiro sobre elas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES
POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações
sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio
decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da
penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio
automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da
Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à alegação sobre a relevação de
penalidades e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.264, de 21 de
março de 2023, prolatado no julgamento do processo 11128.734684/2013-50, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720229/2013-17
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.266 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720229/2013-17

Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal, que julgou improcedente a Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a
exação.
O Auto de Infração assim descreveu os fatos que ensejaram a autuação:
“O Agente de Carga TRANSPORT SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ no
16.882.508/0001-09, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster
MBL CE [...] a destempo às [...]do dia [...], segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE [...].
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada
no(s) Container(es) [...], pelo Navio [...]", em sua viagem [...], no dia [...], com atracação
registrada às [...]. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são Escala [...], Manifesto Eletrônico [...], Conhecimento Eletrônico
Máster MBL [...] e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL [...].
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE [...] foi incluído às [...] de [...], a
atracação ocorreu em [...], às [...], e a desconsolidação foi concluída a destempo às [...] do dia
[...] (hora/data da inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE [...]).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro
da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.”
O que nos leva a verificar que a desconsolidação da carga ocorreu horas antes do
registro da atracação do navio.
O auto de infração informa também a aplicação da alínea d, do inciso II, do artigo
22, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, para determinar os prazos que teriam sido
descumpridos, além de dar a fundamentação legal para a multa nos termos da alínea e, do inciso
IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Inconformada com a autuação a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, onde argumenta o seguinte:
Nobres julgadores torna-se imperioso que a obrigação seja considerada como cumprida pois na
espécie temos evidenciada a total ausência de dolo, sendo que o objeto da autuação não trouxe
nenhum prejuízo aos. cofres públicos.
Ora, no dolo temos que o agente pratica o ato com o propósito de obter benefícios condição que,
absolutamente, inexiste no caso em discussão.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.266 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720229/2013-17

Todas as informações necessárias à ação da Receita Federal quer seja no sentido de fiscalizar,
analisar, planejar previamente, quer seja no intuito de coibir a ocorrência de contrabando e
descaminho; tráfico de drogas e armas, foram tempestivamente prestadas, por duas yêiés, pela
ALPHA e TRANSPORT respectivamente, sendo que, conforme consta "Extrato do Conhecimento
Eletrônico" no C.E.-Mercante do Siscomex , "descrição da carga"; as mercadorias consolidadas
no container em questão estão descritas com riquezas de detalhes (peso, volume, descrição e
NCM), portanto não há que se falar em óbice à ação da Receita Federal ou qualquer outro órgão
de fiscalização e repressão ao descaminho.
(...)
Além do mais temos que o parâmetro para fixação das multas (se existente a infração, o que não é
o caso) devem obedecer os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dois preceitos do
Direito Tributário destinados a assegurar que a administração pública atue com bom — senso,
sem impor punições além das necessárias ao atendimento do interesse público.
Agindo desta forma sentimos que não foram contrariados apenas os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade mas também ao princípio da vedação ao confisco,
consagrado no artigo 150, IV, da Constituição Federal que, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 551-1, aplica-se não só
aos tributos, mas também às multas impostas pela administração tributária.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Reproduzo abaixo trechos relevantes do Recurso Voluntário que bem resumem
seu conteúdo.
“III.1.1. A Recorrente não concorda com a aplicação da penalidade a ela imputada, eis que não
pode aceitar que lhe seja atribuída a prática de infração que não cometeu ou que sequer deu
causa, especialmente em se tratando de ausência de prejuizo ao Erário ou à Fiscalização, e a
atuação de boa-fé, conforme se verá.
III.1.2. Inicialmente, é importante ressaltar que a Instrução Normativa RFB no. 1.473, de 2014,
alterou a IN RFB no. 800/2007 e revogou todo o Capítulo IV que tratava das infrações e
penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas da instrução normativa.
III.1.3. O artigo 45 da IN RFB no. 800/07 era o dispositivo que dispunha acerca da aplicação de
penalidades pela não prestação das informações na forma e prazos previstos na IN, no entanto,
esse dispositivo foi integralmente revogado pelo art. 4o da IN RFB no. 1473/2014.
III.1.4. Entende-se que a revogação desses dispositivos, em específico, demonstra uma intenção
da própria Administração Pública de fazer cessar a aplicação indiscriminada de penalidades,
como vinha ocorrendo, para os agentes de carga que, de boa-fé, lançavam no sistema
informações sobre a carga que chegava ao país, auxiliando no controle aduaneiro. Tudo, no
intuito de contribuir com a Fiscalização Aduaneira.
III.1.5. Afinal, não era mesmo justo penalizar quem, espontaneamente, prestava as informações
no sistema, contribuindo para levar à Administração Pública os dados corretos das cargas e
veículos que entram no país, com a mesma penalidade aplicada a quem, de forma negligente,
DEIXAVA de prestar qualquer informação no sistema, dificultando ou impossibilitando a
fiscalização!
III.1.6. Afinal, informação não prestada é diferente de informação enviada fora do prazo,
conforme será aqui elucidado.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.266 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720229/2013-17

III.1.7. A infração apurada e descrita no Auto de Infração pelo Digno Auditor-Fiscal foi a de
“informação prestada intempestivamente”, enquanto o Acórdão ora recorrido aduz se tratar de
“NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.”, externando entendimento contraditório e
não condizente tanto com a autuação quanto com os fatos que a precederam.”
Alega ilegalidade e desproporcionalidade na aplicação da multa, além da denúncia
espontânea.
Requer a relevação da penalidade com base no artigo 736, do Decreto no 6.759, de
05 de fevereiro de 2009.
Apresenta por fim o seguinte pedido:
“IV.1. Douto(a)s Conselheiro(a)s, em face do que foi exposto, considerando que à Administração
Pública interessa o bem comum, que os agentes públicos devem obediência à lei, que o processo
administrativo deve ser uma oportunidade para se aperfeiçoarem os atos administrativos,
expungindo- se aqueles que sejam ilegais, que somente o que seja legal e correto é o que interessa
à Administração Pública, que a busca da verdade material é um objetivo a ser perseguido pelos
administradores da coisa pública no exercício da atividade tributante, a Recorrente espera sejam
reconhecidos e acolhidos seus argumentos por esse Órgão, para que se dê provimento de plano
ao presente Recurso Voluntário e seja, por isso, reformado o v. Acórdão recorrido, para que
seja cancelada a cobrança do crédito discutido, haja vista ter sido amplamente comprovado que
a informação foi devidamente prestada, não tendo havido, portanto, dano ao Erário que justifique
a manutenção da penalidade.
IV.2. Caso não seja acolhido argumento contido no item acima, requer seja reformado o Acórdão,
eis que a conduta da Recorrente satisfez todos os requisitos ensejadores da DENÚNCIA
ESPONTÂNEA, nos termos do art. 102, § 2o do Decreto-Lei no 37/66, com as alterações trazidas
pela Lei no 12.350/2010, devendo, portanto, ser cancelada a cobrança da penalidade.”
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente.
Quanto ao requerimento para a relevação das penalidades, nos termos do
artigo 736, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento
Aduaneiro), o Decreto Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu
artigo 4o, autoriza o Ministro da Economia a relevar penalidades que não
decorram de infrações das quais não tenham resultado falta ou
insuficiência de pagamento de tributos federais:
“ Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência no recolhimento de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.266 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720229/2013-17

§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe
atribui.”
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Economia delegou ao Secretário da Receita Federal do Brasil
a competência para a relevar penalidades, pela Portaria MF no 214, de 28
de março de 1979.
“O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de
1967 e no Decreto no 62.460 de 25 de março de 1968,
RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei
no 1.042 de 21 de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que
trata a presente Portaria.
(...)”
O Secretário da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a
competência para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, nos
termos do artigo 2-B, da Portaria RFB no 224, de 07 de fevereiro de
2019.
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e
Contencioso para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o
do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no
parágrafo único. Parágrafo único. Nos casos de relevação das penalidades de
que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a competência
fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais.”
Sendo assim, a aplicação do previsto no artigo 736, do Regulamento
Aduaneiro não é de competência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e o requerimento para a relevação de penalidades
também não pode ser conhecido.
Desta forma, tomo conhecimento do Recurso Voluntário apenas em
relação às demais motivações de fato e de direito da Recorrente.

1.
Da revogação do artigo 45, da IN RFB 800/2007 e da
ilegalidade da autuação.
A base legal para a autuação é a alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do
Decreto Lei no 37/1966, nos seguintes termos:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.266 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720229/2013-17

(...)”
A repetição do texto da penalidade em uma norma infralegal é
irrelevante, assim como a revogação dos dispositivos que a reproduziam.
Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade neste caso em razão da
revogação de artigos da IN RFB no 800/2007, tendo em vista que a
principal função desta IN RFB é cumprir a delegação de competência
legislativa à Receita Federal do Brasil em determinar os prazos e forma
como as informações serão prestadas.
Assim também não há confusão entre a ausência de informação e o atraso
na prestação da mesma, posto que o fato gerador da penalidade decorreu
no transcurso do prazo regulamentar, e até aquela data e hora, não havia
informação prestada, de qualquer forma.
Sem razão à Recorrente.

2.
Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de
qualquer procedimento administrativo, acompanhada do pagamento dos
tributos devidos e não recolhidos anteriormente e juros de mora,
conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para
a exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer
penalidade, na medida em que seria contraditório excluir a
responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a exigência da
penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em
afastar a aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia
espontânea, exceto no que disser respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.”
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.266 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720229/2013-17

No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que
qualquer ato de denúncia espontânea seja praticado após o início de
qualquer procedimento fiscal de ofício praticado por servidor
competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo
sistema SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o
controle dos prazos de chegada e saída de veículos e dos atos
demandados
pelos
diversos
agentes
envolvidos,
bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que
sejam detectadas, entre elas a informação intempestiva de carga o que
gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de
ofício da Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da
denúncia espontânea. Ademais, as ações dos contribuintes de antecipação
dos atos necessários ao lançamento, inclusive o pagamento antecipado do
tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a
possibilidade do contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos,
tanto no lançamento por homologação, como antecipando-se ao despacho
aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade Tributária de
infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a
Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações
configura uma infração prevista na legislação e de caráter irreparável,
pois a prestação de informações de forma intempestiva não repara o
atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de
forma automática pelo próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à
prestação intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que
seja isenta da produção de danos à fiscalização.
Assim também está consignado na Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.”
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.266 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720229/2013-17

Sem razão à Recorrente.

3.
Desproporcionalidade
Na mesma linha, a exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por uma infração de atraso de informação da carga chegada de um
veículo do exterior, ou a ele destinado, com o potencial prejuízo ao
controle aduaneiro sobre a totalidade da carga de elevadíssimo valor
potencial, não pode ser considerada desproporcional.
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é
elemento fundamental da atividade do controle aduaneiro, atividade
essencial aos interesses fazendários nacionais, conforme previsto no
artigo 237, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a
seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior,
essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos
pelo Ministério da Fazenda.”
Novamente destacamos que o ingresso de qualquer mercadoria
estrangeira é feito de forma obrigatória pelas Zonas Primárias, e o
controle aduaneiro, além de seu caráter primário de natureza tributária
pela administração dos tributos incidentes nas operações de importação e
exportação, tem um caráter secundário extrafiscal de grande relevância, o
qual envolve a própria segurança da nação brasileira, em seus vários
aspectos: o que abarca os controles sanitários de interesse agropecuário e
de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso
irregular de drogas e entorpecentes proibidos e de armamento ilegal),
proteção do patrimônio histórico e de biodiversidade, e ainda pela
proteção do mercado brasileiro da concorrência desleal, na medida que as
mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus
países de origem, introduzindo um desequilíbrio competitivo com a
produção nacional tributada internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação
detalhada da procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas
Zonas Primárias não possui apenas o interesse de se mensurar
adequadamente o montante eventual de tributos devidos, mas
principalmente impedir que cargas que não sejam do conhecimento da
Autoridade Aduaneira possam circular sem controle pelas áreas de
segurança alfandegária e posteriormente serem introduzidas no território
aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário, de
segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala
proporcionada pelas vias regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se
no perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o
controle de mercadorias não desembaraçadas se manifestar, o que
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.266 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720229/2013-17

podemos destacar em diversas modalidades de hipóteses de sujeição ao
perdimento dos incisos do artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de
fiscalização, mas também como elemento de parte da cadeia logística
nacional, pela dimensão do impacto que as ações de fiscalização e
controle possam ter no tempo e nos custos envolvidos na manutenção das
cargas internacionais em portos, aeroportos e pontos alfandegados de
fronteira, depende cada vez mais da gestão antecipada das informações
de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e das medidas de
gerenciamento de riscos que permitem à Autoridade Aduaneira diminuir
os custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros
agentes envolvidos, pela seleção das cargas que serão efetivamente
conferidas, e pelo acompanhamento não intrusivo nas demais
movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não
implica em nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário,
somente pode decorrer do total desconhecimento do alcance e das
consequências do trabalho de controle do comércio exterior realizado nos
portos, aeroportos e pontos de fronteira, pois a própria ausência ou atraso
nas informações implica em prejuízos difusos em diversas áreas e com
consequências nas medidas de tratamento de risco de difícil mensuração,
em detrimento à segurança do comércio e aos custos dos próprios
operadores regulares.
Sem razão à Recorrente.
Com base em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso
não conhecendo quanto à alegação de relevação de penalidade, e na parte
conhecida negar provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.266 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720229/2013-17

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à alegação sobre a relevação de
penalidades e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 98
DF CARF MF
Original